Tribunal: TJBA
Processo: 8101787-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101787-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIEGO ARAUJO PERAZZO Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PM/BA. EDITAL SAEB/01/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL NA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Diego Araujo Perazzo contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8101787-49.2022.8.05.0001, ajuizada em face do Estado da Bahia, reconheceu, de ofício, a prescrição do fundo de direito e julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução do mérito. O autor pleiteava a anulação de seis questões da prova objetiva de Raciocínio Lógico-Quantitativo do concurso público para Soldado da PM/BA, regido pelo Edital SAEB/01/2012, bem como sua reclassificação no certame. A homologação do resultado final ocorreu em 20/06/2013, e a ação foi ajuizada em 14/07/2022. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se está prescrita a pretensão de anulação de questões de concurso público e consequente reclassificação, considerando o prazo quinquenal aplicável às ações propostas contra a Fazenda Pública, bem como definir o termo inicial da contagem prescricional. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. 4. No caso, a suposta lesão ao direito do candidato ocorreu, no máximo, com a homologação do resultado final do certame em 20/06/2013, momento em que teve ciência inequívoca da alegada irregularidade. O prazo prescricional encerrou-se em 20/06/2018. 5. A ação somente foi proposta em 14/07/2022, quando já transcorrido integralmente o prazo quinquenal, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 6. A alegação de que decisões judiciais favoráveis a outros candidatos reabririam o prazo prescricional não encontra respaldo jurídico, pois os efeitos da coisa julgada limitam-se às partes do processo, nos termos do art. 506 do CPC, não sendo aptos a renovar o prazo para terceiros. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se a toda e qualquer ação proposta contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de anulação de questões de concurso público e reclassificação submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em regra, é a data da homologação do resultado final do certame. 3. Decisões judiciais proferidas em ações individuais não reabrem prazo prescricional para terceiros, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8101787-49.2022.8.05.0001, tendo como Apelante, DIEGO ARAUJO PERAZZO, e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de sessões, __ de __________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)